Tribunal: TJSP
Processo: 1028135-15.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cédula de Crédito Rural. Sentença de procedência. Apelo do réu. Concessão da gratuidade de justiça em sede recursal. Pleito recursal do embargante. Inocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que as provas coligidas nos autos mostram-se suficientes para a análise dos fatos controvertidos. Pretensão de alongamento da dívida com fundamento no "Manual de Crédito Rural" editado

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cédula de Crédito Rural. Sentença de procedência. Apelo do réu. Concessão da gratuidade de justiça em sede recursal. Pleito recursal do embargante. Inocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que as provas coligidas nos autos mostram-se suficientes para a análise dos fatos controvertidos. Pretensão de alongamento da dívida com fundamento no "Manual de Crédito Rural" editado pelo Banco Central. Alegação de ocorrência de intempéries climáticas na região, ocasionando a perda da produtividade. Prorrogação do débito que se dá na hipótese de o produtor rural ser atingido por uma imprevisibilidade, nos termos do Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil. Direito ao alongamento da dívida que depende da comprovação de preenchimento dos requisitos legais e dentre estes insere-se a apresentação de informações técnicas que permitam à instituição financeira comprovar o fato gerador da incapacidade de pagamento, sua intensidade e o percentual de redução de renda provocado, bem como a comprovação da incapacidade de pagamento pelo mutuário. Ausência de prova sobre a efetiva comunicação da perda de safra à instituição financeira e de incapacidade de pagamento. Ônus que o embargante não se desincumbiu em momento oportuno. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Impossibilidade de prorrogação da dívida por ausência do preenchimento integral dos requisitos autorizadores. Ausência de abusividade na previsão de juros remuneratórios em 7,75% ao ano. Comissão de permanência que, embora prevista no contrato, não foi elencada na planilha oferecida pelo credor. Possibilidade de capitalização dos juros. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para a concessão da gratuidade de justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028135-15.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MANOEL CARLOS SOARES DOS SANTOS DE AZEVEDO SOUZA, é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, apenas para a concessão da gratuidade
processual, v. u. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028135-15.2018.8.26.0506 -Voto no 22259 RA
2
Voto no 22259
Apelação no 1028135-15.2018.8.26.0506
Apelantes: Manoel Carlos Soares dos Santos de Azevedo Souza
Apelados: Banco do Brasil S/A
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz Sentenciante: Francisco Câmara Marques Pereira
AÇÃO MONITÓRIA. Cédula de Crédito Rural.
Sentença de procedência. Apelo do réu. Concessão da
gratuidade de justiça em sede recursal. Pleito recursal
do embargante. Inocorrência de cerceamento de
defesa, uma vez que as provas coligidas nos autos
mostram-se suficientes para a análise dos fatos
controvertidos. Pretensão de alongamento da dívida
com fundamento no "Manual de Crédito Rural"
editado pelo Banco Central. Alegação de ocorrência
de intempéries climáticas na região, ocasionando a
perda da produtividade. Prorrogação do débito que se
dá na hipótese de o produtor rural ser atingido por
uma imprevisibilidade, nos termos do Manual de
Crédito Rural do Banco Central do Brasil. Direito ao
alongamento da dívida que depende da comprovação
de preenchimento dos requisitos legais e dentre estes
insere-se a apresentação de informações técnicas que
permitam à instituição financeira comprovar o fato
gerador
da
incapacidade
de
pagamento,
sua
intensidade e o percentual de redução de renda
provocado, bem como a comprovação da incapacidade
de pagamento pelo mutuário. Ausência de prova sobre
a efetiva comunicação da perda de safra à instituição
financeira e de incapacidade de pagamento. Ônus que
o embargante não se desincumbiu em momento
oportuno. Inteligência do artigo 373, inciso I do
Código
de
Processo
Civil.
Impossibilidade
de
prorrogação da dívida por ausência do preenchimento
integral dos requisitos autorizadores. Ausência de
abusividade na previsão de juros remuneratórios em
7,75% ao ano. Comissão de permanência que, embora
prevista no contrato, não foi elencada na planilha
oferecida pelo credor. Possibilidade de capitalização
dos juros. APELO PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para a concessão da gratuidade de justiça.
BANCO DO BRASIL S/ propôs a presente ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028135-15.2018.8.26.0506 -Voto no 22259 RA
3
monitória contra MANOEL CARLOS SOARES DOS SANTOS DE
AZEVEDO SOUZA, pretendendo receber o saldo devedor da Cédula
Rural Pignoratícia no 40/01843-1, no importe de R$ 422.019,63,
alegando que o título venceu em 31/01/2018 e o réu não efetuou o
pagamento. Requereu, assim, seja o réu citado para o pagamento da
referida quantia, a ser devidamente corrigida, sob pena de ser
constituído título executivo judicial.
A ação foi julgada procedente, nos termos da sentença
de fls. 212/217, para constituir como título executivo judicial a
quantia de R$ 422.019,63, representada pelos documentos que
instruíram a petição inicial, a ser atualizada a partir do ajuizamento.
Apela o réu. Pede a concessão da gratuidade de justiça.
Em preliminar, pede seja declarada a nulidade da sentença, por
cerceamento defensório, salientando que era necessária a produção de
prova pericial para demonstrar a frustração das safras e as quebras de
receita sofridas, o que é necessário para a reprogramação das parcelas;
além de que a prova era necessária para demonstrar a negativa de
programação e de reprogramação, e a prova pericial contábil, para
comprovar a prática de capitalização de juros. Quanto ao mérito,
assinala que o autor deixou de cumprir a legislação pertinente à
concessão do crédito rural. Houve prática de capitalização de juros.
Não foi atendida sua solicitação para a programação e reprogramação
da Cédula de Crédito rural em razão das frustrações de safras e das
quebras de mercado/receitas, com a prorrogação das parcelas vencidas
e vincendas, para pagamento em, no mínimo, 15 anos, com carência de
dois anos. Ressalta que houve severas frustrações das últimas safras,
com consequente dificuldade de comercialização do produto colhido, e
redução significativa da receita, insuficiente para custear as despesas
financiadas. São fatores supervenientes à contratação, motivo pelo
qual o débito deve ser prorrogado de acordo com sua capacidade de
pagamento. Pelo que, pede seja declarada a inexigibilidade do título,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028135-15.2018.8.26.0506 -Voto no 22259 RA
4
até novo vencimento, em face da elisão da mora solvendi, na forma do
art. 14 da Lei n. 4.829/65. Acrescenta que, como são excessivos os
valores cobrados, não há falar em mora. Pede, ainda, seja declarada a
nulidade de cobrança dos juros de mora de 12% ao ano, já que o §
único do art. 5o do Decreto-lei n. 167/67 assinala que os encargos
previstos para a normalidade são insubstituíveis em caso de mora,
devendo ser observada a taxa de 1% ao ano; certo que a cobrança de
comissão de permanência é nula, por que é encargo cuja cobrança é
vedada pela Lei de Crédito Rural, observando que não houve renúncia
da instituição financeira quanto a cobrança de tal encargo. Obtempera
que não houve previsão contratual de capitalização de juros.
Isento de preparo, o recurso foi processado e contrariado.
É o relatório.
De início, mister consignar que o pedido de concessão
de assistência judiciária pode ser formulado em qualquer momento
processual, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.
Logo, o requerimento postulado pelo apelante, após a
prolação da sentença, deve ser analisado, de acordo com as provas
colacionadas aos autos.
Constata-se,
com
efeito,
que
o
autor-apelante
é
agricultor e está passando dificuldades financeiras, em razão da
frustração de safra seguidas, com queda de receitas, de modo que o
recolhimento do preparo importaria em prejuízo para o sustento
próprio e de sua família, restando evidenciada, portanto, incapacidade
econômico-financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028135-15.2018.8.26.0506 -Voto no 22259 RA
5
Pelo que, o deferimento da assistência judiciaria, no
caso vertente, é de rigor, com a ressalva de operar efeitos ex nunc, ou
seja, não implicará em modificação da sentença, recaindo somente
sobre as taxas judiciárias (recolhimento do preparo); isto é, não
abrange a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.
A
preliminar
de
cerceamento
defensório,
sob
o
fundamento de que seria necessária realização de perícia para
comprovar o direito à prorrogação do débito (em razão da frustração
das safras) e também a exorbitância do cálculo apresentado pela
credora, não pertine.
Os documentos que instruem os autos, em especial o
contrato e o laudo de frustração da safra, com a aplicação da
legislação concernente, diversamente ao aduzido pelo apelante, são
suficientes para a análise do tema de fundo na profundidade exigida.
Eventual realização de perícia técnica acarretaria indevida e inútil
movimentação da máquina judiciária, com demora na prestação
jurisdicional.
A controvérsia envolve apenas teses jurídicas que se
limitam a verificar a possibilidade de prorrogação do contrato, e a
abusividade de cláusulas contratuais, prescindindo, pois, de dilação
probatória.
Fica, portanto, afastada a preliminar suscitada.
Passa-se ao tema de fundo.
Importa mencionar que a relação jurídica travada entre
as partes não ostenta natureza de consumo.
Baseia-se a monitória em Cédula Rural Pignoratícia
(fls. 62/73), destinada ao custeio de lavoura de cana de açúcar, em
área de 98,55ha; vale dizer, o financiamento tinha por finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028135-15.2018.8.26.0506 -Voto no 22259 RA
6
atividade rural em larga escala.
O Código de Defesa do Consumidor dispõe, em seu
artigo 2o: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire
ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”
O crédito, a todo ver, foi obtido para desenvolver
atividade lucrativa do emitente, integrando e fomentando a cadeia
produtiva, o que afasta o conceito de destinatário final, e, portanto, a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Ainda que se admitisse, para argumentar, a aplicação da
legislação consumerista, não seria hipótese de inversão do ônus da
prova, face a ausência de verossimilhança das alegações do apelante.
Trata-se de ação monitória fundada em cédula rural
pignoratícia n. 40/01843-1, no valor total de R$ 325.336,22, destinada
ao custeio de lavoura de cana de açúcar, com vencimento final em
31/01/2018, para o período agrícola de janeiro/2016 a dezembro/2016
Busca a ré-apelante o reconhecimento do direito à
prorrogação dos débitos, nos termos do Manual de Crédito Rural e
Legislação, que regulamenta o Crédito Rural; e, sendo reconhecido e
declarado o direito à prorrogação dos débitos, estabelecer a extinção
da ação monitória. Pois, um de seus efeitos será, justamente, afastar a
exigibilidade dos títulos
Assinala que o direito ao alongamento da dívida
(prorrogação do débito), com estabelecimento de novo cronograma de
vencimento, nos moldes e termos do Manual de Crédito Rural, e
prorrogação das datas de pagamento, é de rigor, uma vez que houve
frustrações de safras e quebras de mercado/receitas.
Sustenta que possui direito subjetivo ao alongamento da
dívida, nos termos do dec.Lei n. 167/67, e da súmula 298/STJ, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028135-15.2018.8.26.0506 -Voto no 22259 RA
7
determina: O alongamento de dívida originada de crédito rural não
constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor,
nos termos da lei.
Embora o alongamento da dívida seja direito do
devedor, sua concessão não é automática. Necessária a comprovação
do preenchimento dos requisitos legais para tanto (Lei n. 9.138/1995).
Segundo o item 2.6.9 do Manual de Crédito Rural do
Banco Central do Brasil, 'é devida a prorrogação da dívida, aos
mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de
crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do
mutuário, em consequência de: a) dificuldade de comercialização dos
produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais
ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.'
No art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 7.843/1989
assegura a prorrogação dos vencimentos de operações rurais,
obedecidos os encargos vigentes, quando o rendimento propiciado
pela atividade objeto de financiamento for insuficiente para o resgate
da dívida, ou a falta de pagamento tenha decorrido de frustração de
safras, falta de mercado para os produtos ou outros motivos alheios à
vontade e diligência do devedor, assegurada a mesma fonte de
recursos do crédito original.'
Era, portanto, ônus do apelante demonstrar efetiva
frustração de safra, referente ao período agrícola contratado
(janeiro/2016 a dezembro/2016), do qual não se desincumbiu. Pelo
contrário, o laudo anexado a fls. 153/164 indica que a safra de
2015/2016 obteve lucro de R$ 276.220,00 (fls. 164).
Aliás, consoante se extrai do laudo anexado pelo
apelante (fls. 163), a produção obtida naquela safra de 2016 (60,3
t/ha), foi superior à esperada (50 t/ha).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028135-15.2018.8.26.0506 -Voto no 22259 RA
8
As provas coligidas aos autos, com efeito, indicam não
haver ocorrido a frustração da safra para cuja realização obteve o
apelante financiamento rural,
nem, tampouco, incapacidade de
pagamento pelo produtor.
Não bastasse isso, era mister que comprovasse haver
formulado pedido administrativo de prorrogação de vencimento das
parcelas à instituição financeira, com informações técnicas, para
verificação do fato gerador da incapacidade de pagamento, sua
intensidade, e o percentual de redução de renda provocado, bem como
a comprovação da incapacidade do pagamento pelo mutuário.
A prova testemunhal para demonstrar o prévio pedido
administrativo à instituição financeira seria inócua. Bastava o apelante
anexar aos autos documento demonstrando haver, por diversas vezes,
requerido a prorrogação/reprogramação das parcelas da cédula, via
administrativa, com a respectiva negativa. Não o fez.
Em sede de apelação, inova o apelante, assinalando que
a lei não exige postulação escrita. Não obstante, ainda que tenha
requerido a prorrogação de forma verbal, não há prova sequer da
negativa da concessão do prolongamento da dívida.
Face
à
não
apresentação
do
requerimento
administrativo, e, especialmente, da negativa da instituição financeira,
a única conclusão admissível é no sentido de não haver o apelante
realizado prévia comunicação da perda da safra ao banco.
A esse propósito, bem observou o magistrado sentenciante:
“No caso, o embargado acena com o laudo de pág.
153/164, no qual estariam descritas as hipóteses de
perdas de safras no imóvel rural de sua propriedade,
no qual foi empregado o valor tomado
Contudo, o referido documento também se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028135-15.2018.8.26.0506 -Voto no 22259 RA
9
inócuo no caso presente, porquanto nos termos da
legislação
de
regência,
incumbe
ao
mutuário
a
apresentação de requerimento formal ante o credor,
pleiteando a prorrogação dos prazos de vencimento da
dívida decorrente da cédula de crédito rural e, somente
se o credor se recusar a tanto, caberia a judicialização
da questão, para se discutir e demandar se o pedido de
alongamento
efetivamente
preenche
os
requisitos
elencados no art. 5o da Lei n. 9.138/95.
No caso concreto, mesmo que se entenda pela
utilidade do laudo ofertado pelo réu, não nos deparamos com prova de que houve o pedido administrativo de alongamento, em tempo hábil,
perante a instituição financeira embargada, ou quem de
direito.”
Nesse sentido, não há falar em alongamento da dívida,
com fundamento em Manual de Crédito Rural, se os requisitos
permissivos não restaram preenchidos.
Consabido que a prorrogação do débito tem aplicação
na hipótese de o produtor rural vir a ser atingido por uma
imprevisibilidade, nos termos do Manual de Crédito Rural do Banco
Central do Brasil, havendo a necessidade da comprovação de sua
ocorrência. Porém, na hipótese, constata-se a ausência de prova
suficiente para demonstrar a incapacidade do pagamento do débito,
especialmente por que o laudo unilateral não aponta diminuição na
produtividade da safra contratada em 2016.
Por outro lado, foram previstos os seguintes encargos
financeiros no contrato: “Os valores lançados na conta vinculada ao
presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente,
sofrerão incidência de juros à taxa efetiva de 7,75 (sete inteiros e
setenta e cinco centésimos) pontos percentuais ao ano, calculados por
dias corridos, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias),
debitados e capitalizados mensalmente, no primeiro dia de cada mês,
inclusive durante o período de carência, nas remições,
proporcionalmente aos seus valores remidos, no vencimento e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028135-15.2018.8.26.0506 -Voto no 22259 RA
10
liquidação da dívida. Referidos juros serão exigidos juntamente com
as prestações de principal, inclusive nas remições, proporcionalmente
aos valores remidos, no vencimento e na liquidação da dívida.” (fls.
63).
O contrato é claro em relação aos encargos incidentes,
inclusive o percentual dos juros remuneratórios e sua capitalização.
Aliás, a alegação dos apelantes de que houve cobrança
de juros abusivos, sob o fundamento de que destoaria da taxa média do
mercado, é descabida. Pois, de um lado, deixaram de demonstrar qual
seria a taxa média de mercado praticada pelo Banco Central do Brasil
à época e para a espécie de contrato celebrado; e, de outro, por que o
percentual correspondente a 7,75% ao ano não pode ser considerado
excessivo
De toda forma, os juros remuneratórios podem ser
pactuados em valor superior a 12% ao ano, porquanto o limite
estabelecido pela Lei de Usura não se aplica às instituições
financeiras. De igual modo, inexiste abuso na previsão de
capitalização de juros remuneratórios. O art. 5o do Decreto-Lei n.
167/67 autoriza que, na cédula de crédito rural, poderá o 'financiador,
nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada à
operação.'
A orientação do STJ, no âmbito do procedimento de
recursos especiais repetitivos, é no sentido de que é legítima a
cláusula cedular que estabelece capitalização de juros em
periodicidade inferior à semestral: “A legislação sobre cédulas de
crédito rural
admite o pacto
de capitalização
de juros em
periodicidade inferior à semestral.” (REsp 1.333.977/MT, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, j. 26.2.14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028135-15.2018.8.26.0506 -Voto no 22259 RA
11
Como há expressa previsão da capitalização mensal dos
juros remuneratórios, legítima sua incidência na hipótese em tela, não
havendo falar na incidência da súmula 121/STF.
Acrescente-se que o parágrafo único do art. 5o do
Decreto-Lei n. 167/67 determina que, em caso de mora, a taxa de
juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano,
ou seja, não é permitida a incidência de comissão de permanência,
para o período de inadimplência. Admite-se a elevação dos juros
remuneratórios a 1% ao ano.
Conquanto prevista a incidência de comissão de
permanência na cédula em questão (fls. 63), bem observou o
magistrado que, na planilha de págs. 74/76, em que o autor assenta
sua pretensão, não se encontram elencadas a comissão de
permanência, e nem tampouco se descreveu sobre a desclassificação
do financiamento, de modo que ausente está, portanto, qualquer
abusividade na cobrança ora promovida.
Como
não
houve
incidência
da
comissão
de
permanência no cálculo apresentado pela instituição financeira,
irrecusável não só que houve, sim, a renúncia à cobrança de tal
encargo, como também que tal exação não poderá ser incluída no
cumprimento de sentença.
Quanto à cobrança da multa moratória, além de não
haver previsão no contrato, também não houve sua incidência na
planilha de cálculos, motivo pelo qual descabida tal impugnação.
Destaque-se que competia ao apelante demonstrar a
exorbitância do valor exigido pela instituição financeira. Contudo,
apesar de apresentar o laudo de frustração de safra, deixou de indicar
o montante que entendia adequado e a indicar especificamente onde
estaria o erro nas contas da instituição financeira credora, ou seja, a
quantia que entende cobrada a maior, bem como o valor incontroverso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028135-15.2018.8.26.0506 -Voto no 22259 RA
12
da dívida. A impugnação foi genérica.
Nessa senda a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios e bem lançados fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir para o desprovimento do recurso.
Por fim, aplico o disposto no art. 85, §11, do Código de
Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau
de recurso, para majorar a verba honorária a 11% do valor atribuído à
causa (aos embargos), a teor do disposto no artigo 85, parágrafo 2o do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo, apenas para a concessão da gratuidade de justiça.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator